Tribunal: TJPA
Processo: 0802181-56.2020.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0802181-56.2020.8.14.0039

APELANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES PUB DO MUN DE PARAGOMINAS

APELADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1º TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO

PROCESSO Nº 0802181-56.2020.8.14.0039

RECORRENTE: SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS - SINSEP

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PANDEMIA DE COVID-19. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. INADEQUAÇÃO. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PARA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. REFORMA DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Paragominas – SINSEP contra sentença da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas, que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela antecipada, sob fundamento de perda superveniente do objeto, em razão do encerramento oficial da pandemia de COVID-19.

A ação buscava a majoração do adicional de insalubridade para 40% em favor dos servidores da saúde do município, durante o período de fevereiro de 2020 a abril de 2022.

O juízo de primeiro grau entendeu que, com o retorno à normalidade, a demanda perdeu seu propósito, reconhecendo a falta de interesse processual.

O apelante sustenta que a obrigação de pagar o adicional de insalubridade persiste por todo o período da pandemia e que a sentença desconsiderou o fato de que a emergência sanitária foi oficialmente encerrada apenas em abril de 2022 pela Portaria GM/MS nº 913/2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a extinção do processo sem resolução do mérito por perda superveniente do objeto foi adequada; (ii) determinar se a demanda deve prosseguir para análise do mérito, com a devida instrução probatória sobre o direito ao adicional de insalubridade pleiteado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O encerramento oficial da pandemia não afasta automaticamente o interesse de agir da parte autora, uma vez que a ação tem por objeto o reconhecimento de um direito relativo a período já transcorrido, o que impede a configuração de perda superveniente do objeto.

A extinção prematura da ação sem análise do mérito viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF/1988, art. 5º, XXXV), frustrando a tutela jurisdicional efetiva.

A jurisprudência reconhece que, em demandas de caráter financeiro, relativas a eventos passados, a perda superveniente do objeto não se configura, sendo necessária a análise da situação fática e probatória.

O pedido de majoração do adicional de insalubridade exige instrução probatória para verificar se os servidores efetivamente desempenharam atividades em grau máximo de insalubridade no período pleiteado.

Diante da necessidade de análise probatória, impõe-se a reforma da sentença para o regular prosseguimento do feito, com a produção das provas pertinentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A perda superveniente do objeto não se configura quando a lide envolve efeitos financeiros de eventos passados, devendo a matéria ser analisada à luz das provas e do direito aplicável.

O encerramento oficial da pandemia não afasta automaticamente o interesse processual em ações que discutem direitos vinculados ao período emergencial.

A majoração do adicional de insalubridade exige instrução probatória para aferição da exposição dos servidores a agentes insalubres em grau máximo.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1° Turma de Direito Público, com início em 24/02/2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Paragominas - SINSEP, em face da sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Antecipação de Tutela, julgou extinto o feito sem resolução de mérito, sob o fundamento da perda superveniente do objeto (ID 22765688).

Historiando os fatos, o Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Paragominas - SINSEP ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que, devido à gravidade do contágio da COVID-19, seria devido o pagamento do adicional de insalubridade, em grau máximo (40%), aos trabalhadores que laboram em serviços essenciais, notadamente os servidores da área da saúde do Município de Paragominas.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos (ID 22765688):

“Cuida-se de pedido de tutela antecipada satisfativa – majoração do adicional de insalubridade em face do COVID-19. Ademais, com o fim da pandemia e o retorno à normalidade, tem-se a superveniente perda do objeto para o julgamento da ação principal.

Logo, tendo em vista a falta de interesse processual, qual seja, necessidade/utilidade como integrantes do interesse de uma sentença de mérito, haja vista que a presente demanda possui natureza satisfativa, a extinção do processo pela perda superveniente do objeto, é medida que se impõe.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios. Após as cautelas legais, arquivem-se os autos com as devidas baixas. P.R.I. CUMPRA-SE.”

Inconformado com a sentença, o Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Paragominas - SINSEP interpôs recurso de apelação (ID 22765689).

Em suas razões recursais, alega que a extinção do feito por perda do objeto foi prematura, uma vez que a obrigação de pagar o adicional de insalubridade subsiste por todo o período em que perdurou a situação de emergência. Afirma que a sentença desconsiderou o fato de que a pandemia foi oficialmente encerrada apenas em abril de 2022, conforme Portaria nº 913/2022, e que o período compreendido entre fevereiro de 2020 e abril de 2022 deve ser abrangido pelo adicional pleiteado.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso, para que seja reconhecido o direito ao adicional de insalubridade em grau máximo (40%) durante o período da pandemia e para que o Município de Paragominas seja compelido ao pagamento devido.

Em contrarrazões (ID 22765696), o Município de Paragominas requer o desprovimento do recurso, sustentando que a pandemia de COVID-19 foi oficialmente encerrada pela Portaria nº 913/2022, caracterizando a perda superveniente do objeto da ação.

Aduz que a extinção do feito sem resolução de mérito é adequada, pois a situação de emergência que justifica a majoração do adicional de insalubridade não mais existe, não havendo razão para a manutenção da demanda.

Por fim, o Ministério Público, em manifestação formalizada no ID 23432521, emitiu parecer pelo conhecimento e provimento do recurso interposto, considerando que, quando do ajuizamento da ação, a situação de emergência sanitária persistia e que a majoração do adicional de insalubridade para os servidores da saúde deve ser analisada à luz do período compreendido como decorrente da pandemia da COVID-19 (02/2020 a 04/2022).

É o relatório.

VOTO

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, em virtude da perda superveniente do objeto, tendo em vista que a ação versa sobre a majoração do adicional de insalubridade em período já transcorrido, no qual o risco à saúde dos servidores era manifesto.

A decisão recorrida baseia-se no entendimento de que, com o término da pandemia e o retorno à normalidade, a presente demanda perdeu seu propósito, pois a pretensão da parte autora estaria vinculada a uma realidade já superada.

Tal fundamentação, contudo, não se sustenta, tendo em vista que ainda que a pandemia tenha oficialmente chegado ao fim, impõe-se reconhecer que, no momento do ajuizamento da demanda, em 22/06/2020, o interesse de agir permanecia inquestionavelmente caracterizado, uma vez que os efeitos da exposição a condições insalubres estavam presentes.

Esse interesse, por sua vez, estendeu-se até a efetiva cessação do período emergencial,
tornando legítima a análise
da majoração do adicional de insalubridade à luz da conjuntura extraordinária vivenciada.

Neste caso, o pedido formulado tem como objeto o reconhecimento da insalubridade em grau máximo, de modo que sua apreciação deve ser realizada considerando o período delimitado da pandemia da COVID-19, ou seja, desde seu marco inicial, no ano de 2020, até o seu encerramento oficial, ocorrido em abril de 2022. Trata-se, pois, de uma pretensão estritamente vinculada ao contexto excepcional que impôs riscos agravados à saúde dos trabalhadores, especialmente àqueles expostos diretamente ao vírus em razão de sua atividade profissional.

Cumpre salientar que o requerimento formulado não se projeta para além do período emergencial, limitando-se à efetiva vigência da pandemia, conforme expressamente delimitado em sede de Apelação, abrangendo o intervalo compreendido entre fevereiro de 2020 e abril de 2022. Assim, não se busca uma concessão genérica e irrestrita do adicional de insalubridade em grau máximo, mas, sim, o reconhecimento de um direito que decorre da conjuntura excepcional, em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Ademais, a jurisprudência pátria tem assentado o entendimento de que a perda superveniente do objeto não se configura quando a lide envolve efeitos financeiros de eventos passados, nos quais a situação jurídica discutida ainda estava vigente.

No caso concreto, o encerramento da pandemia pela Portaria nº 913/2022 apenas fixou o marco final do período de emergência, mas não extinguiu a obrigação estatal de remunerar adequadamente os servidores que, à época, estavam expostos a condições insalubres em grau máximo.

O parecer do Ministério Público destaca corretamente que a extinção do feito sem resolução do mérito viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da Constituição Federal), frustrando a busca pela tutela jurisdicional efetiva. O Poder Judiciário não pode se eximir de julgar pretensões que possuem efeitos concretos sobre direitos patrimoniais.

Na sequência, utilizo-me dos mesmos precedentes citados no parecer do Ministério Público:

APELAÇÕES. MAJORAÇÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PANDEMIA DE COVID-19. A majoração do adicional de insalubridade para seu grau máximo, de 40%, deve ser limitada ao período de março de 2020, quando teve início a pandemia de COVID-19, a 22 de abril de 2022, com a entrada em vigor da Portaria GM/MS nº 913/2022, que determinou o fim da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), sendo de rigor a observância à análise feita em Laudo Pericial. O termo inicial do pagamento da diferença do valor do benefício é o do início do risco em grau máximo, dada a natureza declaratória, e não constitutiva, do Laudo Pericial. Sentença mantida. RECURSOS NÃO PROVIDOS. (TJ-SP - AC: 10173506120218260482 Presidente Prudente, Relator: Souza Nery, Data de Julgamento: 27/06/2023, 12ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 27/06/2023).

SERVIDOR MUNICIPAL Agente Comunitária de Saúde – Bastos – Adicional de Insalubridade – Elevação do grau médio para o grau máximo – Limitação temporal – Período da pandemia do Coronavírus – Possibilidade: – Não infirmado laudo pericial que comprova, durante o período pandêmico, a exposição a condições insalubres em grau máximo, o adicional de insalubridade é devido neste percentual, mas somente até o término oficial da pandemia do Coronavírus. Adicional de insalubridade – Base de cálculo – Salário mínimo nacional – Possibilidade: – A lei que estabelece como base de cálculo do adicional de insalubridade o salário mínimo nacional é legítima até que seja revogada ou alterada por outra do mesmo ente. Adicional de insalubridade – Termo inicial – Exercício do cargo em atividade insalubre no grau máximo – Possibilidade: – O laudo pericial que atesta a insalubridade tem natureza declaratória, sendo devido o adicional desde a data em que a servidora iniciou o exercício de suas funções em caráter insalubre. (TJ-SP - AC: 10001663620228260069 Bastos, Relator: Teresa Ramos Marques, Data de Julgamento: 11/04/2023, 10ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 11/04/2023).

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM GRAU MÁXIMO. TÉCNICO EM ENFERMAGEM. PANDEMIA. COVID-19. Caso em que a autora, como técnica em enfermagem, atuou, no período da pandemia, em contato direto com pacientes potencialmente contaminados com o vírus da Covid-19, nas unidades de saúde. Assim, o risco de contágio com doenças infectocontagiosas foi potencialmente elevado, em razão das altas taxas de transmissão do coronavírus (Covid-19). Logo, no período em questão, a autora faz jus à percepção de adicional de insalubridade em grau máximo, pela exposição a agentes biológicos. (TRT-4 - ROT: 00204192120215040761, Data de Julgamento: 12/09/2024, 4ª Turma).

Sendo assim, no caso em tela, a extinção do feito sob o fundamento de perda superveniente do objeto, em razão do término do período emergencial da COVID-19, revela-se prematura e indevida. Isso porque a pretensão inicial deveria ter sido devidamente instruída e analisada à luz dos fatos e do direito aplicável, não podendo ser sumariamente afastada sem o devido exame do mérito.

Ademais, o interesse de agir permanece incólume, uma vez que, conforme consta no recurso de apelação, o pedido formulado possui limitação temporal expressamente definida, restringindo-se ao período em que vigoraram as condições excepcionais da pandemia. Dessa forma, a análise da majoração do adicional de insalubridade não se projeta para além do marco final do estado emergencial, mas, sim, para o intervalo em que os trabalhadores estiveram expostos a condições agravadas de risco.

Por essa razão, a decisão que extinguiu o feito sem o devido enfrentamento da matéria não encontra amparo legal, sendo imperiosa sua revisão para que se reconheça a
pertinência da análise do pedido
, sob pena de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Todavia, não se revela possível o acolhimento integral do pleito formulado em sede de apelação, porquanto se postula, nesta instância, o reconhecimento do direito ao adicional de insalubridade de 40% aos servidores da saúde do Município de Paragominas, no período compreendido entre fevereiro de 2020 e abril de 2022.

Ocorre que o reconhecimento da referida vantagem pressupõe a devida instrução probatória, sendo indispensável aferir se a majoração do adicional de insalubridade é efetivamente devida aos servidores da saúde no intervalo temporal indicado.

Diante disso, impõe-se a reforma da sentença, a fim de afastar a extinção do processo e determinar seu regular prosseguimento, com a análise do mérito e a produção das provas pertinentes.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reformar a sentença e determinar o prosseguimento da ação, com o regular processamento do feito e a análise do mérito quanto ao direito ao adicional de insalubridade pleiteado, com a imprescindível instrução probatória.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º, do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora

Belém, 07/03/2025